Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702194-73.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: TAYS ABREU TAVARES, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais. 2. Conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da corretora B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 16.745.130) perdurou entre 02/10/2012 e 22/01/2020 (Id 37839423, pág. 4). Não produz efeito exoneratório perante o consumidor a notificação encaminhada pela corretora ao correspondente bancário se o vínculo é mantido perante o Banco Central. 3. A data da celebração do contrato para aquisição da moeda estrangeira rege a responsabilidade entre os contratantes, mostrando-se irrelevante, para essa finalidade, a data acordada para retirada do valor e/ou de eventual notificação extrajudicial de rescisão contratual. 4. Se a autora celebrou o primeiro contrato com a IEX Agência de Viagens e Turismo (CNPJ 16.745.130) em 23 de dezembro de 2019 e o segundo, em 11 de fevereiro de 2020, responde a B&amp;T corretora pelos danos sofridos pela autora em relação ao primeiro contrato, uma vez que, na data da celebração do segundo contrato (11/02/2020), estava encerrado o vínculo de correspondente cambial entre a IEX (CNPJ 16.745.130) e a Corretora. 5. A alegação trazida nas contrarrazões de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora ou opera contra o consumidor que contratou o correspondente cambial a quem cabia zelar pela regularidade da operação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que a alegação “de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora ou opera contra o consumidor que contratou o correspondente cambial a quem cabia zelar pela regularidade da operação”. 2. Também não há omissão quanto ao vínculo entre as empresas, pois o acórdão considerou que “conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da corretora B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 16.745.130) perdurou entre 02/10/2012 e 22/01/2020 (Id 37839423, pág. 4). Não produz efeito exoneratório perante o consumidor a notificação encaminhada pela corretora ao correspondente bancário se o vínculo é mantido perante o Banco Central”. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio celebrado entre os autores e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS. Alega que o contrato celebrado é nulo e que o acórdão vergastado tutela o consumidor na realização de um negócio ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 43295430. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal